Tribunal: CARF
Processo: 11080.928464/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.928464/2009-01
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.994 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CERAN COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas nos
acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido, não se
prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.928464/2009-01
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.994 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.928464/2009-01

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional em face do Acórdão no 3402-006.293 de 27 de fevereiro de 2019, que deu provimento
parcial ao recurso voluntário nos termos da seguinte ementa e resultado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PERD/COMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade devem ser
acompanhadas de provas suficientes que confirmem a liquidez e certeza do
crédito pleiteado. Isto porque, com relação a prova dos fatos e o ônus da prova,
dispõem o artigo 36, caput, da Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, que cabe à Recorrente, autora do processo administrativo de
restituição/compensação, o ônus de demonstrar o direito que pleiteia.
PIS. COFINS. CONTRATO PREÇO PREDETERMINADO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. PROVA. PAGAMENTOS
INDEVIDOS. DIREITO À RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
O reajuste de preços efetuado nas condições descritas no artigo 27 da Lei n°
9.069/95,
independentemente
do
índice
utilizado
não
descaracteriza,
necessariamente, a condição de preço predeterminado do contrato e,
consequentemente, a sua manutenção no regime cumulativo, previsto na Lei n°
9.718/98.
Havendo prova técnica que conclua que os ajustes de preços praticados nos
contratos enquadram-se no conceito de "preço predeterminado" do artigo 10,
inciso XI, alínea “b” da Lei n. 10.833/03 (ou seja, que a variação dos reajustes
nos preços de energia dos contratos se deu em percentual inferior à variação dos
custos totais no período a que se refere o crédito discutido), o contribuinte possui
o direito de tributar a receita deles decorrente na sistemática cumulativa da
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.994 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.928464/2009-01

Contribuição ao PIS e da COFINS, e, havendo valores indevidamente recolhidos
no período, porque erroneamente submetidos à não-cumulatividade das
Contribuições, devem ser restituídos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito da Recorrente
tributar as receitas decorrentes dos contratos indicados no voto da relatora no
regime cumulativo das contribuições, determinando o retorno dos autos para que
a DRF examine e profira decisão sobre os demais requisitos do crédito objeto do
pedido de restituição/compensação formulado. A Conselheira Maria Aparecida
Martins de Paula acompanhou a relatora pelas conclusões por entender aplicável
o art. 3o, §3o da Instrução Normativa n.o 658/2006.”

A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial suscitando divergência de
interpretação quanto à utilização do IGP-M, nos contratos com cláusula de preço
predeterminado, fato que enseja a interpretação divergente ao artigo 10, inciso XI, da Lei no
10.833, de 2005 e do artigo 3o, § 3o da IN SRF no. 658/2006.

Para a comprovação do dissídio jurisprudencial, a recorrente invocou o paradigma
no 3302-004.797.

Nos termos do despacho de fls. 890 a 894, foi dado seguimento ao Recurso
Especial pois atendidos os requisitos de admissibilidade.

A Contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, requerendo que o mesmo não seja conhecido e caso conhecido, que seja negado
provimento.

É o Relatório em síntese.

Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.994 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.928464/2009-01

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

Em contrarrazões, o contribuinte defende o não conhecimento do recurso especial
fazendário, argumentando que as situações fáticas entre o acórdão recorrido e os acórdãos
paradigmas apresentados são bem diferentes ao ponto de impossibilitar o seu conhecimento.

Contexto fático e jurídico do acórdão recorrido

A Fazenda Nacional alega que o r. Acórdão recorrido haveria divergido dos r.
Acórdãos trazidos como paradigmas no que diz respeito à interpretação a ser dada ao art. 10,
inciso XI, da Lei no 10.833/2003 e ao art. 3o, parágrafo único, da Instrução Normativa SRF no
658/20063.

O Acórdão apresentado como paradigma é o 3302-004.797, neste acórdão
entendeu-se que o reajuste pelo IGPM não reflete o custo de produção nem a variação ponderada
dos custos dos insumos utilizados e, por conseguinte, descaracteriza o contrato reajustado por
esse índice como de preço predeterminado, condição sine qua non para manter as receitas
decorrentes desse tipo de contrato no regime de incidencia cumulativa do PIS e da Cofins. E que
a utilização do IGPM, não descaracteriza o contrato como de preço predeterminado
somente se ficar comprovado que a utilização do índice resultou em correção menor ou
igual ao custo de produção ou à variação ponderada dos custos dos insumos utilizados.

O Acordão recorrido neste ponto e convergente com os acórdãos paradigmas. O r.
Acórdão recorrido não deu ao art. 10, inciso XI, da Lei no 10.833/2003 e ao art. 3o, parágrafo
único, da Instrução Normativa SRF no 658/2006 aplicação divergente daquela que lhe deu os r.
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.994 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.928464/2009-01

Acórdãos trazidos como paradigma, senão que, pelo contrário, consagrou a mesma
interpretação, senão vejamos:

Esta relatora particularmente entende, com base nos princípios de direito
privado, que a atualização monetária, pelo IGPM, de valor fixado em titulo
executivo não representa uma alteração do preço, mas a própria manutenção do
valor predeterminado. Em outras palavras, o preço predeterminado não se
descaracteriza pela aplicação de indexador, o qual constitui mera atualização
monetária dos valores dos contratos e não torna o preço pactuado
predeterminado) para fornecimento de bens e serviços em preço indeterminado,
sendo ilegal da exclusão promovida pela IN 468/04.

Nesse sentido, compactuo com as considerações tecidas pelo Conselheiro Carlos
Augusto Daniel Neto, no Acordão 3402003.302, aqui convocadas como razão de
decidir, conforme permite o artigo 50, §1o da Lei n. 9.784/99. In verbis:
[...]
Contudo, a discussão na jurisprudência deste Conselho tomou contornos além
daqueles expostos na passagem acima transcrita. Explico.

Do disposto no artigo 109 da Lei no 11.196/2005, combinado com o artigo 27,
paragrafo 1o, inciso II, da Lei no 9.069/1995, verificasse que o contrato que
tenha seu preço reajustado em função do custo de produção ou da variação de
índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados não
perde a característica de contrato a preço predeterminado, a que se refere o
artigo 10, inciso XI, alínea “b”, da Lei no 10.833/2003.

Interpretando tais dispositivos, a Câmara Superior de Recursos Fiscais
pacificou a controvérsia, pelo Acordão n. 9303004.456, o qual restou assim
ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUICAO PARA O FINANCIAMENTO DA
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.994 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.928464/2009-01

SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 13/08/2004
PIS. COFINS. CONTRATO DE PRECO PREDETERMINADO. APLICACAO DO
IGPM. REGIME DE INCIDENCIA NAO CUMULATIVA.
O reajuste pelo IGPM não reflete o custo de produção nem a variação ponderada
dos custos dos insumos utilizados e, por conseguinte, descaracteriza o contrato
reajustado por esse índice como de preço predeterminado, condição sine qua non
para manter as receitas decorrentes desse tipo de contrato no regime de
incidência cumulativa do PIS e da Cofins.
A utilização do IGPM, não descaracteriza o contrato como de preço
predeterminado somente se ficar comprovado que a utilização do índice
resultou em correção menor ou igual ao custo de produção ou à variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados.
Recurso Especial do Procurador Provido.

Cumpre realçar a necessidade de observância da decisão proferida pelo CARF
no supra citado acordão, uma vez que o Novo Código de Processo Civil, cuja
aplicação subsidiaria ao Processo Administrativo Fiscal agora e expressa (artigo
15), determina em seu artigo 926 que “os tribunais devem uniformizar sua
jurisprudência e mantê-la estável, integra e coerente.”

Pois bem. Em suma, o referido julgado (Acórdão n. 9303004.456) previu que
não ficam descaracterizados os contratos a preço predeterminado sempre
que houver prova de que o índice de correção adotado nos contratos
fiscalizados implica alteração de preço menor ou igual à variação ponderada
dos custos de produção do contribuinte.

Nesse ponto exsurge a questão do ônus da prova.

Verifica-se que o Acórdão recorrido aplica a jurisprudência desta turma no
sentido de que “o IGPM não reflete o custo de produção nem a variação ponderada dos custos
dos insumos utilizados e, por conseguinte, descaracteriza o contrato reajustado por esse índice
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.994 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.928464/2009-01

como de preço predeterminado, condição sine qua non para manter as receitas decorrentes desse
tipo de contrato no regime de incidência cumulativa do PIS e da Cofins”.

No entanto, entenderam que a conclusão apresentada em laudo técnico juntado
pela Contribuinte, conclui-se que os ajustes de preços praticados nos contratos enquadram-se no
conceito de "preço predeterminado" do artigo 10, inciso XI, alínea “b” da Lei n. 10.833/03. Por
conseguinte, a Contribuinte possui o direito de tributar a receita deles decorrente na sistemática
cumulativa da Contribuição ao PIS e da COFINS, e, havendo valores indevidamente recolhidos
no período, porque erroneamente submetidos à não-cumulatividade das contribuições, devem ser
a ela restituídos.

O Acórdão paradigma adota como fundamento de decidir razões semelhantes
àquelas adotadas no Acórdão recorrido, tanto é que Acórdão recorrido em suas razões de decidir
tem trecho idêntico à ementa do r. Acórdão trazido como paradigma, senão vejamos:

Acórdão n° 3302-004.797 (paradigma ):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REQUISITOS.
O reajuste pelo IGPM não reflete o custo de produção nem a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados e, por conseguinte, descaracteriza
o contrato reajustado por esse índice como de preço predeterminado, condição
sine qua non para manter as receitas decorrentes desse tipo de contrato no
regime de incidência cumulativa do PIS e da Cofins.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Trecho do r. Acórdão recorrido, que adota o r. Acórdão no 9303004.456 desta
C. CSRF como razões de decidir

Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.994 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.928464/2009-01

O reajuste pelo IGPM não reflete o custo de produção nem a variação ponderada
dos custos dos insumos utilizados e, por conseguinte descaracteriza o contrato
reajustado por esse índice como de preço predeterminado, condição sine qua non
para manter as receitas decorrentes desse tipo de contrato no regime de
incidência cumulativa do PIS e da Cofins.

Ressalto também, que o acórdão paradigma adota como fundamento de
decidir as razões de mérito apresentadas justamente n Acórdão no 9303004.539, que é
precisamente o Acórdão também adotado pelo r. Acórdão recorrido em suas razões de
decidir. Não há, portanto, qualquer divergência entre o r. Acórdão recorrido e o r. Acórdão
trazido como paradigma.

Ademais, o Acórdão recorrido concluiu – tal como a jurisprudência consolidada
dessa E. CSRF -, que, caso seja apresentado Laudo Técnico demonstrando que a variação do
índice de atualização utilizado é inferior aos aumentos dos custos de produção, não há
descaracterização do contrato como de “preço predeterminado”.

Essa é a mesma conclusão do r. Acórdão recorrido, que, na presença de Laudo
Técnico, decidiu que não haveria a referida descaracterização.

Já o acórdão paradigma foi no sentindo de que havendo prova técnica em tal
sentido – como no caso concreto reconhece que o regime de apuração a ser adotado é o
cumulativo. Confira-se, novamente, no r. Acórdão trazido como paradigma:

Neste cenário, adoto como fundamento de decidir, as razões de mérito
apresentadas pelo i. Julgador Rodrigo da Costa Pôssas, nos autos do PA no
11080.003212/200969 (acórdão 9303004.539), que deu provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional para reformar a decisão que dava
provimento ao recurso voluntário interposto pelo contribuinte nos seguintes
termos:
[...]
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.994 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.928464/2009-01

Por derradeiro, gostaria de pontuar que não vejo problemas na utilização de
índices propostos em contrato, como por exemplo o IGPM, para correção do
preço. Contudo, se o contribuinte optasse por se manter no regime cumulativo,
caberia a demonstração de que a correção pelo índice eleito levaria a um
resultado igual ou menor do que o resultado do reajuste de preços em função do
custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados. (...)
No presente caso, a contribuinte não provou que o resultado da correção pelo
IGPM reajuste de preços em função do custo de produção ou da variação de
índice que refletisse a variação ponderada dos custos do insumos utilizados.
[...]
Além disso, ressalte-se que a exceção contida no § 3o [da IN/SRF no 658/06] diz
respeito apenas ao reajuste de preços efetuado em percentual não superior
àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à variação do
índice. Desta forma, ainda que considerássemos admissível a utilização do
IGPM para fins do disposto naquele dispositivo, caberia à impugnante
demonstrar que o reajuste efetuado não ultrapassa o limite nele fixado, o que
também não foi feito, não tendo sido trazida aos autos qualquer comparação
entre o percentual de reajuste e a variação do IGPM no período."

Veja-se que o. Acórdão trazido como paradigma reporta-se, diretamente, a r.
Acórdão desta C. CSRF que expressamente considera que, caso seja apresentado Laudo Técnico
demonstrando que o índice de atualização utilizado é inferior aos aumentos dos custos de
produção, não há descaracterização do contrato como de “preço predeterminado”. Dessa forma, a
conclusão do r. Acórdão recorrido, que está baseada em Laudo Técnico apresentado pela
CERAN, é logicamente equivalente à conclusão do r. Acórdão trazido como paradigma – como
também é equivalente ao entendimento consolidado no âmbito desta Câmara.

Nesse ponto, vale destacar que o provimento do Recurso Voluntário decorreu da
análise prova técnica trazida aos autos (laudo elaborado pela KPMG), que comprova que a
variação dos reajustes nos preços de energia dos contratos analisados se deu em percentual
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.994 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.928464/2009-01

inferior à variação dos custos totais da CERAN no período que abrange aquele a que se refere o
crédito utilizado na compensação discutida no presente Processo Administrativo.

E, havendo prova técnica em tal sentido – como no caso concreto -, os
próprios r. Acórdãos trazidos como paradigmas reconhecem que o regime de apuração a
ser adotado é o cumulativo.

Assim, entendo que está ausente a divergência entre o r. Acórdão recorrido e o r.
Acórdão trazido como paradigma, não há como ser conhecido o Recurso Especial.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital